Tribunal: CARF
Processo: 10166.905402/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA CARF No 163.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é produzida com a finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico especializado da autoridade julgadora. 2. O indeferimento da produção da prova pericial não configura vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa, se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova era prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos probatórios.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos sejam consumidos ­ e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. ­ em contato direto com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se afiguram como matéria­prima ou produto intermediário, para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido ao rito previsto no art. 543­C do antigo CPC e de aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.905402/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.164 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO. SÚMULA CARF No 163.
1. No âmbito do processo administrativo fiscal, a prova pericial é produzida
com a finalidade de suprir a deficiência de conhecimento técnico especializado
da autoridade julgadora. 2. O indeferimento da produção da prova pericial não
configura vício de nulidade da decisão, por cerceamento ao direito de defesa,
se a autoridade julgadora, fundamentadamente, demonstra que tal prova era
prescindível para a formação de sua convicção sobre os elementos probatórios.
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC.
As matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se
integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
industrialização. O conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os
bens nele subsumidos sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido
amplo de desgaste, desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto
com o produto em fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente.
Nessa linha, não se afiguram como matéria-prima ou produto intermediário,
para fins de creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas
indiretamente na produção ou não consumidos em contato direto com o
produto em fabricação.
Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC,
submetido ao rito previsto no art. 543-C do antigo CPC e de aplicação
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o art. 62,
§2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343/2015.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.905402/2013-96
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

devam ser contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI.
Aplicação vinculante do REsp 1075508/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários e coque de
petróleo, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de Crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), vinculado a compensação de débitos próprios
relativos a tributos administrados pela Receita Federal, deferido em parte pela Autoridade Fiscal.
O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos relativos às aquisições de
insumos que, segundo a autoridade fiscal, são produtos que não cumprem os requisitos exigidos
pelo Parecer Normativo CST 65/79, nos termos do Relatório de Auditoria Fiscal, especialmente
coque de petróleo, materiais refratários, explosivos, e partes e peças de máquinas (correias
transportadoras, correntes, placas coletoras, blindagem para pneu, manga filtro, martelo, gaiola,
rolamento, parafusos). Também foram glosados os créditos de devolução de vendas, uma vez
indevido o aproveitamento de créditos de IPI nas operações de devolução de produtos não
sujeitos ao recolhimento do imposto.
Presentou a Manifestação de Inconformidade, no qual alega, em síntese, que todas
as aquisições referem-se a insumos utilizados e consumidos no processo industrial, pugnando pela
realização de perícia para “apurar a efetividade do emprego do coque, peças e materiais refratários
e explosivos no processo de industrialização".
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada. De acordo com seu entendimento os produtos ora sob litígio não se
enquadram nos requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo CST 65/79.
Inconformada a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, no qual em sede de
preliminar, pleiteia a nulidade da decisão recorrida por ausência de motivação na negativa da
prova pericial. No mérito, reproduz os mesmos argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

Ao final requer:
IV) – DO PEDIDO.
82. Consoante já havia sido destacado na Manifestação de Inconformidade, diante dos
aspectos técnicos que permeiam os autos, fundamental seja realizado procedimento
pericial em análise peremptória:
(i) para apurar a efetividade do emprego do coque, peças e materiais refratários e
explosivos no processo de industrialização a que se dedica a RECORRENTE, em face
de seu emprego no processo industrial de produção do cimento, fazendo-se necessária a
perícia técnica;
(ii) para dimensionar o emprego desses materiais na produção do cimento, razão pela
qual sua não realização implicará no cerceamento do direito de defesa da
RECORRENTE.
83. Assim, preliminarmente, requer-se, em atenção aos PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, seja devolvido os autos à instância a quo para que
se realize a produção de prova pericial técnica, notadamente em razão da ausência de
motivação legítima para seu indeferimento na Decisão Recorrida.
84. Caso V. Exas., assim não entendam, com estribo nos elementos de fato, na
Legislação, na Doutrina e na Jurisprudência aplicáveis, requer-se o provimento do
presente Recurso, para declarar insubsistente o Despacho Decisório e o Acórdão
recorrido em toda a sua inteireza, haja vista as razões elencadas nesta defesa, e, por
conseguinte, reconhecendo-se a improcedência do lançamento fiscal pretendido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 06/01/2021 (fl.926) e protocolou
Recurso Voluntário em 03/02/2021 (fl927) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade da decisão recorrida:
Em sede de preliminar, a recorrente alegou nulidade da decisão recorrida, por
cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de motivação quanto ao indeferimento
da produção da prova pericial. A perícia foi solicitada visando provar a efetividade do emprego
do coque, peças e materiais refratários e explosivos no processo de industrialização a que se
dedica.
Sem razão a recorrente.
De pronto, chama a atenção a inversão de papéis e responsabilidades pretendida
pela recorrente, pois nos casos de solicitação de restituição, compensação e ressarcimento de
crédito contra a Fazenda Nacional "(...) o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

reconhecimento do fato2", postura consentânea com o art. 36 da Lei no 9.784/19993, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. No mesmo sentido é a
regra basilar extraída no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil4.
Com efeito, o Acórdão no 3402-002.881, adotou este parâmetro para a solução de
caso sobre crédito tomados pelo contribuinte. Peço vênia para destacar as palavras do
Conselheiro relator Antonio Carlos Atulim, plenamente aplicáveis ao sub judice:
É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo
deve ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de
repetição de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao
contribuinte, é óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração
cabe ao contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de
créditos tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o
ônus da prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142
do CTN e art. 9o do PAF).
(...)
Em relação ao argumento de falta de motivação quando ao indeferimento do
pedido de produção de prova pericial, o nobre Relator do voto condutor do julgado justificou o
indeferimento da referida prova, baseada no argumento de que “nos termos do disposto no art.
18 do Decreto 70.235, de 1972, há que ser indeferido o pedido de perícia, seja por falta de
atendimento dos requisitos formais, seja porque não há dúvida a ser sanada, o que torna
desnecessária a sua realização. Os elementos que constam do processo são suficientes para a
conclusão da análise.”
Assim, uma vez devidamente fundamentado o indeferimento da realização da
referida prova pericial não procede o alegado cerceamento do direito de defesa suscitado pela
recorrente.
Além do mais, essa decisão não merece qualquer reparo, haja vista que, no âmbito
do processo administrativo fiscal federal, regido pelo Decreto no 70.235/1972, a decisão quanto
ao deferimento ou não de realização de prova pericial constitui-se prerrogativa da autoridade
julgadora, ou seja, decisão do âmbito do seu poder discricionário. Esse é o entendimento que se
extrai da leitura combinada dos arts. 18, 28 e 29 do referido decreto, que seguem transcritos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.

2 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
geral do processo. São Paulo: Malheiros Editores, 26a edição, 2010, p. 380.
3 Lei no 9.784/1999 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei. Art. 37. Quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos
documentos ou das respectivas cópias.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Por oportuno, cumpre registrar que essa avaliação para fins de deferimento ou
indeferimento da prova não pode representar qualquer prejuízo para defesa do contribuinte. Ou
seja, a prova deve ser útil para o fim a que se destina no sentido efetivamente demonstrar as
alegações trazidas aos autos pelas partes, bem como no sentido de contribuir para o
convencimento da autoridade julgadora.
Nesse norte, em se tratando de processo administrativo fiscal, a matéria já foi
submetida por diversas vezes ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sob o fundamento
de que o indeferimento da prova implica diretamente em cerceamento de defesa da parte, foi
editada a Súmula aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, in verbis:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Pelo o exposto, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, bem
como a renovação quanto ao pedido de diligência, visto que não pode ser utilizada como um
meio para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
III – Do mérito:
Como relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), fundamentado no art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao 4o
trimestre de 2010, no valor total de R$1.309.607,19, originário da aquisição de matérias-
primas/insumos utilizados no processo de fabricação de cimento. Sua análise resultou no
deferimento parcial, no valor de R$713.323,69, homologando-se parcialmente a compensação
declarada.
Consta do Relatório de Auditoria Fiscal às fls. 226/420, que o reconhecimento
parcial ocorreu em razão das glosas de créditos relativos às aquisições de insumos que não
cumpririam os requisitos legais, já que, a seu ver, não obedeceriam ao disposto no artigo 226 do
Regulamento do IPI (Decreto n° 7.212/10) e nos itens 10 e 11 do Parecer Normativo CST 65/79.
Nesse sentido foram glosados os seguintes créditos, objeto do litígio ora em
julgamento: (i) coque de petróleo; (ii) material refratário (iii) partes de peças de máquinas; (iv)
explosivos; e, (v) devolução de vendas referentes a notas fiscais emitidas em data posterior a
01/04/2009.
Sobre o direito aos créditos básicos de IPI, assim dispõe o art. 226, I do
Regulamento do IPI de 2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei n°4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

Visando ao esclarecimento desses conceitos foi editado o Parecer Normativo no
65/79. Cujos itens 11 e 11.1 esclarecem que:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final,
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios
contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do art. 66
do RIPI/79. (grifou-se)
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543-C do CPC/73, cujos termos vincula este Colegiado, acolhe a tese, veiculada pelo
Parecer Normativo CST n° 65/79, cuja ementa segue transcrito:
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel.Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se “aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos ‘que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final’, razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
A necessidade da ação direta do produto para ser admitido como matéria prima é
reiteradamente confirmada por este Conselho, como se depreende a título exemplificativo das
manifestações abaixo colacionadas, inclusive desta turma julgadora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

(...)
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. FERRAMENTAS. PARTES E PEÇAS DE
MÁQUINAS.
REFRATÁRIOS.
DESGASTE
DIRETO
NO
PROCESSO
PRODUTIVO. DIREITO AO CRÉDITO.
O artigo 82 do RIPI/82 (reproduzido nos regulamentos subsequentes) confere direito ao
crédito de IPI pela aquisição de produtos intermediários, entendidos como "aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização." A interpretação da norma historicamente dada e acolhida nos
termos do Parecer Normativo CST n. 69/79 é que não é possível o creditamento
pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam parte da
industrialização, porém dão direito ao crédito de IPI as aquisições de produtos
intermediários que diretamente exerçam ação sobre o produto industrializado,
desgastando-se ou consumindo-se por ação direta sobre o produto. Soma-se a isso o
entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.075.508 (repetitivo), no sentido de que
mesmo em se tratando de maquinário, deve-se avaliar o direito ao crédito de IPI
com base na aferição do desgaste direto ou indireto sobre o produto em fabricação.
Assim, a aquisição de ferramentas, refratários, partes e peças de máquinas
conferem direito ao crédito de IPI, desde que sofram desgaste direto na
industrialização, perdendo suas propriedade físicas e químicas, e não sejam parte
do ativo imobilizado. (Acórdão no 3402-008.325 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara
/ 2a Turma Ordinária, Processo no 11080.732116/2013-16, Rel. Conselheira Thais De
Laurentiis Galkowicz, Sessão de 28 de abril de 2021)
***
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS. REsp 1.075.598/SC. SÚMULA CARF No. 19. As
matérias-primas e produtos intermediários somente geram créditos de IPI se integrarem
o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de industrialização. O
conceito de insumos, no contexto do IPI, pressupõe que os bens nele subsumidos
sejam consumidos - e aqui consumo assume um sentido amplo de desgaste,
desbaste, perda de propriedades, etc. - em contato direto com o produto em
fabricação, e desde que não integrem o ativo permanente. Nessa linha, não se
afiguram como matéria-prima ou produto intermediário, para fins de
creditamento do IPI, os bens que forem utilizados apenas indiretamente na
produção ou não consumidos em contato direto com o produto em fabricação.
Trata-se do conceito de insumos encapsulado pelo REsp 1.075.508/SC, submetido
ao rito previsto no art. 543-C do antigo CPC, e consubstanciado na ratio decidendi
da Súmula CARF no. 19. A conceituação de insumos vazada nessas decisões é de
aplicação obrigatória pelos Conselheiros do CARF, por força do que dispõem o
art. 62, §2o, e 72 do ANEXO II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015. (Súmula CARF n° 19; Parecer Normativo
CST no 65/1979; REsp 1.075.508/SC).
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO. Geram direito ao crédito do IPI, além das
matérias-primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem, os
materiais que se integram ao produto final e quaisquer outros materiais, desde que não
contabilizados pela contribuinte em seu ativo permanente, que se consumam por
decorrência de contato físico com o produto em elaboração, excluindo-se as partes e
peças de máquinas e equipamentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Indefere-se pedido
de perícia quando se constata que o despacho decisório demonstra, de forma clara e
precisa, a razão e os fundamentos da redução do crédito pleiteado e quando, nos autos,
estão presentes os elementos necessários para a fundamentação da decisão. Descabe a
realização de diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ser apresentada já
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

em manifestação de inconformidade. Procedimento de diligência não se afigura como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova. (Acórdão no 3003-000.244 – Turma Extraordinária / 3a
Turma, Processo no 13876.000530/2006-02, Rel. Conselheiro Vinícius Guimarães,
Sessão de 17 de abril de 2019). (grifou-se)
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de embalagem), quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre produto em fabricação, ou
vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que
não devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito do recurso.
Do Direito ao Ressarcimento e dos créditos glosados de IPI
i)
Coque de Petróleo:
Atentando-se para a r. decisão recorrida com relação à glosa sobre a aquisição de
coque de petróleo se incorporaria no produto (cimento), observa-se que no entendimento dos
julgadores a quo, seu uso se daria na forma de combustível usado para gerar energia térmica, ou
seja, sua utilização não seria incorporada diretamente no produto final. Pertinente a transcrição
do trecho do voto:
Especificamente quanto ao Coque de Petróleo, referido produto é utilizado como
combustível para o funcionamento dos fornos, como já foi antes decidido (Acórdão
106-000.225 – 13a Turma da DRJ06, processo no 13362.900191/2013-77):
... “as fontes de energia [seja ela o CVP, a elétrica, o óleo, o carvão mineral,
pneus usados, etc], utilizadas no processo não agregam valor ao produto final;
sua escolha de uso na operação de clinquerização depende do seu custo [razão
de ordem econômica] e do seu poder calorífero.
A incorporação, ao clinquer, das cinzas residuais do processo de queima do
coque verde de petróleo é circunstância que tampouco legitima o crédito do IPI.
Com efeito, a destinação precípua do combustível em questão é a queima para
produção de grande quantidade de energia térmica, geradora, no caso, de
temperatura da ordem de 1500oC, tendente à calcinação da mistura de calcário
e argila. Observe-se que o estabelecimento interessado adquire “combustível”
para emprego no processo produtivo, não se podendo desconsiderar a
preponderância do poder calorífico da queima do coque no processo produtivo
do cimento como fonte de energia térmica. (grifos originais)
Em contra partida alega a recorrente não haver dúvidas de que o coque de petróleo
é verdadeira matéria-prima do cimento, argumenta que é necessário para sua fabricação, pois
além da função de combustível para os fornos que promovem o processamento da mistura de
materiais extraídos da mineração (calcário e argila), seus componentes passam a compor também
o ‘clinquer’, que é o resultado da queima da mistura dos materiais extraídos da mineração e que
ao contrário do que se percebe em outros processos produtivos - em que as fontes energéticas se
limitam a aquecer os fornos - na produção de cimento o coque é diretamente injetado na mistura
em processamento (denominada farinha), interagindo e misturando-se com o produto final.
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

No recurso trás as seguintes explicações:
32. Dito processo implica na decomposição térmica do petróleo cru e posterior
condensação de radicais, dando-se origem a um material sólido, aromático,
quimicamente estável (não reativo, não explosivo, com alto ponto de ignição) e
insolúvel em água, composto basicamente por moléculas de hidrocarbonetos,
polinucleadas.
33. Já na produção de cimento, uma vez moído o coque é pulverizado através de ar
comprimido para o sistema de alimentação de maçaricos localizados no interior dos
fornos rotativos, onde se dá o processamento/queima da “farinha”, decorrente da
mistura de calcário e argila extraídos de minas, processados em britadores e
homogeneizados através de materiais corretivos.
34. É justamente nos fornos rotativos que se observa, então, a produção do clínquer –
componente básico do cimento – decorrente do processamento (em temperaturas entre
1.400oC e 1.500oC) dos materiais nestes fornos inseridos, quais sejam, calcário, argila,
corretivos e o próprio coque.
35. Uma vez resfriado, adiciona-se ao clínquer o sulfato de cálcio (gesso) e eventuais
novos aditivos, tais como escórias de alto forno ou materiais pozolânicos, para que tal
mistura seja, então, finalmente submetida a processo de moagem em moinhos de bolas
de aço (uniformidade e baixa granulometria) e expedição para consumo (ensacados ou a
granel). Pede-se escusas para reprodução de nova representação esquemática, que bem
sintetiza o processo produtivo:
(...)
Nesse exato sentido constam, inclusive, manifestações técnicas das mais balizadas
autoridades sobre o tema, inclusive da Associação Brasileira de Cimento Portland –
ABCP, que em trabalho intitulado “O COQUE DE PETRÓLEO NA INDÚSTRIA DE
CIMENTO” assim manifestou-se:
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

40. Tanto é assim que, uma vez injetado dentro do forno, o coque passa, inclusive, a
agregar diversas propriedades ao clínquer, e por conseguinte, ao cimento. Isto é,
dependendo-se das especificações do coque utilizado no processo produtivo (taxa de
carbono, umidade, percentual de cinzas, volatilidade, etc...), haverá direta variação da
qualidade do cimento ao final produzido.
Para dirimir a questão, trago a colação um trecho do voto vencedor proferido no
Acórdão no 3301-010.671, de relatoria da Ilustre Conselheiro Ari Vendramini, na sessão
realizada em 28 de julho de 2021, dos quais adoto como razão de decidir, verbis:
A dissensão da maioria deste colegiado se prende ao conceito de insumo nos moldes da
legislação do IPI para o coque que, neste caso específico em exame nos presentes autos,
como material intermediário, se imiscui no produto final, o cimento, pois que, ao se
infiltrar na matéria-prima do cimento, o clinquer, torna-se insumo.
Confirmando tal fato, extraímos trecho dos seguintes documentos apresentados pela
recorrente, constantes dos autos :
(...)
De todos estes documentos conclui-se que o coque, ao imiscuir-se ao clínquer, e este
último, matéria prima essencial á produção do cimento, assume a característica de
produto intermediário que acaba sendo consumido no processo produtivo, sendo,
portanto, insumo á produção do cimento, sendo gerador de crédito do IPI.
Por derradeiro, o Regulamento do IPI (Decreto no 7.212/2010) assim estabelece :
Art. 4 Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art. 46, parágrafo
único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único)
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
Citando a I. Relatora, que em seu voto afirma “A partir do exame da legislação do IPI,
através do inciso I do art. 66 do RIPI/79, o qual corresponde aos arts. 82, I, do RIPI/82,
147, I, do RIPI/98, 164, I, do RIPI/2002 e, 226, I do RIPI/2010, por sua vez, menciona
que a possibilidade de creditamento decorre da aquisição de insumos utilizados na
industrialização de produtos, incluindo-se os insumos que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente da empresa”.
Já o Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de Tributação (CST) da Secretaria
da Receita Federal definiu que :
A partir da vigência do RIPI/79, "ex vi" do inciso I de seu art. 66, geram direito
ao crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-
primas e produtos intermediários "stricto sensu", e material de embalagem),
quaisquer outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu
ativo permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas. Inadmissível a retroação de tal entendimento
aos fatos ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam a se subsumir ao
exposto no PN CST no 181/74.
O art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi dada
pela alteração 8a do art. 2o do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de 1966, repetida
ipsis verbis pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.136, de 07 de dezembro de 1970, dispõe:
"Art. 25. A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer."
Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
Diante disto, ressalte-se serem ex nunc os efeitos decorrentes da entrada em vigência do
inciso I do art. 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe foi conferida em lei,
o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações que a partir daquela data
passaram a reger a matéria, não se tratando, como há quem entenda, de disposição
interpretativa e, por via de conseqüência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável
a norma em análise, a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do
RIPI/79:
"Art. 66. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502/64, arts. 25 a 30 e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente."
Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-primas" e
"produtos intermediários" são empregados stricto sensu, a segunda usa tais expressões
em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação se consumam na operação de industrialização.
Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo produto
fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo de
fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificativamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude de contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
No que se refere a matérias-primas e produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens
dos quais, através de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no
Regulamento, resulta diretamente um novo produto, tais como, exemplificativamente, a
madeira com relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito.
Contudo, com relação a matérias-primas e produtos intermediários entendidos em
sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não sofram as referidas operações são nelas
utilizados, se consumindo em virtude de contato físico com o produto em fabricação,
tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
Há quem entenda, tendo em vista a ressalva de não gerarem direito a crédito os produtos
compreendidos entre os bens do ativo permanente, que automaticamente gerariam o
direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja, que a
norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou não o
crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples análise lógica do dispositivo já demonstra a improcedência do
argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica formal, de uma premissa
negativa (os produtos ativados permanentemente não gerarem o direito) somente
conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal premissa, ser
afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
No caso, entretanto, a própria análise histórica da norma desmente esta acepção, de vez
que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização" é justamente a única que consta de todos os dispositivos anteriores
ao RIPI/2010 (inciso I do art. 27 do Decreto no 56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto
no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que
foi sempre em função dela que se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-
primas nem produtos intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao crédito, isto
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que, embora não se
integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no 70.162/72),
todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do produto, para
que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria se dar imediata e integralmente.
O dispositivo constante do inciso I do art. 66 do RIPI/79, por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do bem
no processo industrial, mas a restrição a este.
Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
Como o texto do Parecer Normativo afirma que "incluindo-se entre as matérias-primas e
os produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que reside
no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja,
se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as restrições "imediata e
integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento anterior,
foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da norma
anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros bens
que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas qualificações
tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto (se consumirem em decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto
em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente
Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas indiretamente,
ainda que se deem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam compreendidos
no ativo permanente, inexiste o direito ao crédito.
Por todo o exposto, o coque, ao integrar-se ao produto final em exame (cimento) gera
direito ao crédito do IPI.
Portanto, voto por dar provimento aos argumentos de defesa da recorrente
contidos no presente tópico.
ii) materiais refratários:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

Quanto ao material refratário, descrito no item 35 e 36 do relatório fiscal,
depreende-se da leitura dos documentos que instruem o presente processo se tratar de
revestimento de forno, entre eles concreto refratário, tijolo refratário, argamassa refratária,
material utilizado pela contribuinte para fins de isolamento térmico dos fornos industriais com a
finalidade de se evitar a troca de calor com o ambiente externo, e, logo, para a manutenção da
temperatura interna necessária para que o cimento produzido não perca suas propriedades ou
danifiquem os equipamentos, havendo contato com o produto submetido ao processo fabril. Seu
desgaste, neste particular, não é controvertido pela autoridade fiscal, visto que o material se torna
inutilizável com o decurso da industrialização que conduz ao exaurimento de sua finalidade e de
suas propriedades, sendo ao final substituído, o que impede a sua contabilização no ativo não
circulante e tampouco a sua classificação como material destinado à mera manutenção do ativo.
De fato, o desgaste direto dos materiais refratários no processo produtivo foi
reconhecida pelo próprio I. Conselheiro Relator em seu voto, afirmando que: “ Embora sejam
repostos com frequência devido às altíssimas temperaturas a que são submetidos, os refratários
guardam similaridade não com MP e PI, mas sim com os bens do ativo permanente, pois apenas
recondicionam os equipamentos ao seu estado funcional, restabelecendo a sua condição de
uso”.
E como visto acima, o creditamento foi afastado por entender que os refratários
fazem parte das máquinas e equipamentos (e, portanto, seriam do então denominado ativo
permanente, atual ativo não circulante).
Contudo, em razão do imediato e integral desgaste dos refratários no curso do
processo de produção, bem como seu contato direto com o produto em fabricação, a
jurisprudência tem entendido que a aquisição desses materiais refratários consumidos no
processo industrial, não compondo o ativo fixo, devem ser admitidos como produtos
intermediários para fins de tomada de crédito do IPI. Vejamos.
O Parecer Normativo CST n° 65, de 31 de janeiro de 1979, interpretando o
Regulamento então vigente, foi a principal fonte de interpretação desse tema. Pertinente sua
transcrição integral, in verbis:
1. Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de março de 1979 (RIPI/79).
2. O artigo 25 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi
dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei n° 34, de 18 de novembro de 1966,
repetida "ipsis verbis" pelo artigo I o do Decreto-lei n° 1.136, de 7 de setembrode 1970,
dispõe:
'Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer'.
2.1. Como se vê, trata-se de norma não autoaplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
3. Diante disto, ressalte-se serem 'ex nunc' os efeitos decorrentes da entrada em vigência
do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe foi conferida
em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações que a partir daquela
data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há quem entenda, de disposição
interpretativa e, por via de consequência, retroativa, somente sendo, portanto, aplicável
a norma em análise, a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da vigência do
RIPI/79:
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

'Art. 66 Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n°4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei n°3.466, art. 2o, alt. 8o):
I do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.'
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a
segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização.
4.1. Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma "matérias-primas" e
"produtos intermediários" são empregados "stricto sensu", a segunda usa tais
expressões em seu sentido lato: qualquer bens que, embora não se integrando ao
produto em fabricação se consumam na operação de industrialização.
4.2. Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários "stricto sensu", ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
6.1. Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que automaticamente
gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas ou seja,
que a norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou
não o crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
6.2. Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não geram o
direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal
premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
7. Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para os
produtos que não sejam matérias nem produtos intermediários "stricto sensu", vigente o
RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente em função do
critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas diversas palavras
constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando, em sua segunda
parte, rezasse "...e os demais produtos que forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens ao ativo permanente", para que
se obtivesse o mesmo resultado.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

7.1. Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito consoante
o qual "a lei não deve conter palavras inúteis ", o que só é lícito fazer na hipótese de não
se encontrar explicação para as expressões inúteis.
8. No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta acepção, de
vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando no novo produto forem
consumidos no processo de industrialização" é justamente a única que consta de todos
os dispositivos anteriores (inciso I do artigo 27 de Decreto 56.791/65, inciso Ido artigo
30 do Decreto n° 61.514/67 e inciso I do artigo 32 do Decreto n° 70.162/72), o que
equivale a dizer que foi sempre em função dela que se fez a distinção entre os bens que,
não sendo matérias-primas nem produtos intermediários "stricto sensu", geram ou não
direito ao crédito, isto é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos
que embora não se integrando no novo produto, fossem consumidos no processo de
industrialização.
8.1. A norma constante do direito anterior (inciso I do artigo 32 do Decreto n°
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do
produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito, deveria se dar imediata e
integralmente.
8.2. O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no ativo permanente.
9 Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários "stricto sensu", semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
10.4. Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente" deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser "júris tantum " aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, "stricto sensu", e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face dos princípios geralmente
aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1 Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do artigo
66 doRIPI/79.
O que se extrai do Parecer citado, que além da matéria-prima e dos produtos
intermediários, que integram o produto final, e das embalagens, também podem gerar crédito de
IPI os insumos que, não integrando o produto final, se assemelham a produtos intermediários,
tendo que os têm que obedecer aos seguintes critérios: i) que se consumam em contato direto
com o produto; ii) que não seja incorporado às instalações industriais, como partes ou peças de
máquinas; iii) que não seja classificável no ativo imobilizado.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no já citado
recurso repetitivo (Resp no 1.075.508), cuja controvérsia era justamente a ora sob análise: a
empresa buscou a tutela do Poder Judiciário para tomar crédito de componentes do maquinário
que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo. Naquela oportunidade, o relator do caso,
ministro Luis Fux, destacou que a legislação do IPI afastou o rigor da regra do crédito físico,
concluindo que "o aproveitamento do crédito de IPI dos insumos que não integram o produto
pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário
durante o processo de industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa".
Em seu voto, o Ministro relator destacou o seguinte:
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de crédito físico
para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel retenção', 'rol esfera',
'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em bronze', 'selo mecânico metal duro',
'rolamento', 'facas retas', 'cilindro polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica
com contado para controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio acompanhada de
descrição do processo produtivo da empresa), mas que são componentes do maquinário
(bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo
preço já integra a planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero desgaste do
produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não existe operação
posterior à aquisição dos referidos produtos, e como consumidora final, deve arcar com
o IPI, não havendo que se falar em creditamento.
(...)
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética de Direito
Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
‘omissis 8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos
básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637 (RIPI/98), os bens e
insumos empregados no processo de industrialização de produtos tributados, a saber:
'Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditar-se (Lei
n° 4.502, de 1964, art. 25): I do imposto relativo a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.' Tais
bens e insumos, designados genericamente como matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, são inúmeros, tendo o vetusto Parecer
Normativo CST n° 181/74 elencado os seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na fabricação de
produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho, eletrodos e oxigênio, utilizados em
solda; abrilhantadores, ácidos, bissulfito de sódio, carbonatos, cianetos, sais, cloretos,
sulfatos e outras substâncias empregadas na formação de banhos para cromagem e
niquelagem de peças; terra diatomácea sulfato ferroso, carvão ativo e ativado e placas
filtrantes, empregados na filtragem de bebidas e que se utilizam ao término de cada
etapa do processo industrial; soda cáustica, detergentes e sabões, utilizados na lavagem
de garrafas; lixas para polimento de artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao
término de cada etapa do processo industrial: bentonita, carvão Cardiff, 'espaguete de
cera de camaúba', mogul, corfix, óleo de oiticica, 'terra tipo Lisboa', óxido de ferro,
silicato de sódio alcalino e outros produtos que se consomem nas areias de moldagem,
bem como placas refratárias para canais de lingoteiras, materiais esses
empregados em processos de fundição de peças de metal, quando se inutilizam ao
término de cada etapa do processo industrial'.
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei, não
geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações industriais,
as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se
desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos,
inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são
produtos dessa natureza: lima, rebolos, lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos
refratários usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na
manutenção de máquinas e equipamentos, etc.'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda evidência,
exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos quaisquer outros, desde que
participem e sejam consumidos no processo de industrialização. Por outro lado, a lista
dos supostamente excluídos vem sofrendo reparos ao longo do tempo por inúmeras
decisões judiciais, dentre os quais: materiais refratários consumidos no processo
industrial, de maneira lenta mas integrando o novo produto, e não compondo o
ativo fixo; sucata de papel, utilizada para a fabricação de outros produtos; máquinas e
equipamentos, com vida útil inferior a doze meses, adquiridos para emprego na
industrialização em geral; lixas, lâminas de serra, etc., desde que não integrantes do
ativo fixo e que sofram alterações em função da ação exercida sobre os produtos em
fabricação, ou por ele diretamente sofrida, tais como o desgaste, dano ou perda de
propriedades físicas ou químicas; produtos adquiridos de pessoas físicas por empresa
produtora; óleo diesel e energia elétrica (vide também a MP n° 2.2022/2001, art. 1°, inc.
I, adiante transcrito). (...)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI (Decreto no
2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos do IPI oriundos da
aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa, não se
vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais apontados.
Do resumo do que restou decidido pela STJ, para fins de crédito do IPI: não é
possível o creditamento pelas aquisições de produtos intermediários que só indiretamente façam
parte da industrialização (e.g. lubrificantes para máquinas, no contexto da indústria de metais).
De outro lado, darão direito ao crédito as aquisições de produtos intermediários que diretamente
exerçam ação sobre o produto industrializado, desgastando-se ou consumindo-se.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

Nesse sentido de que os materiais refratários podem ser admitidos como produtos
intermediários para fins de gerarem crédito de IPI, manifestaram-se o E. Supremo Tribunal
Federal, Superior Tribunal de Justiça e este próprio CARF:
IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE AÇO PARA CREDITAR-SE DO
IMPOSTO, RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATÁRIOS QUE REVESTEM
OS FORNOS ELÉTRICOS, ONDE E FABRICADO O PRODUTO FINAL.
INTERPRETAÇÃO QUE CONCILIA O DECRETO-LEI N. 1.136/70 E O SEU
REGULAMENTO, ART. 32, APROVADO PELO DECRETO N. 70.162/72, COM A
LEI 4.503/64 E COM O ART. 21, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os refratários são
consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa consumição em
cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui causa impeditiva à incidência
da regra constitucional e legal que proíbe a cumulatividade do IPI. (Supremo Tribunal
Federal. Recurso Extraordinário 90205, Rel. Min. Soares Munoz, Primeira Turma,
julgado em 20/02/1979, DJ 23-03-1979 p 02103). (grifou-se)
***
TRIBUTÁRIO.
IPI.
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO. OS MATERIAIS REFRATÁRIOS EMPREGADOS NA
INDUSTRIA, SENDO INTEIRAMENTE CONSUMIDOS, EMBORA DE
MANEIRA LENTA, NÃO INTEGRANDO, POR ISSO, O NOVO PRODUTO E
NEM O EQUIPAMENTO QUE COMPÕE O ATIVO FIXO DA EMPRESA,
DEVEM SER CLASSIFICADOS COMO PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS,
CONFERINDO DIREITO AO CREDITO FISCAL. (Superior Tribunal de Justiça.
Recurso Especial 18.361/SP, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado
em 05/06/1995, DJ 07/08/1995). (grifou-se)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2013
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido, não se
prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso jurisprudencial.
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os materiais refratários que revestem os fornos e equipamentos das indústrias
siderúrgicas, que se consumam em contado direto com o produto e que não devam ser
contabilizados em Ativo Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante
do REsp 1075508/SC. (Acórdão no 9303-011.429 – CSRF / 3a Turma, Processo no
11065.720816/2017-71, Rel Conselheiro
Neste cenário, entendo que os materiais refratários, devem ser aceitos como
assemelhados a produtos intermediários e gerar crédito ao contribuinte.
iii) partes e peças de máquinas:
Por outro lado, com relação partes de peças de máquinas (itens 33-34)
classificados pelo contribuinte como produto intermediário – material de reposição, listados no
Anexo I do Relatório Fiscal (fls.236/275), a recorrente não tece nenhuma explicação sobre sua
utilização, limitando-se a igualar o conceito de insumos para efeito de creditamento do
Pis/Cofins não-cumulativo à apuração de créditos de IPI, sem qualquer amparo legal.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

Relembre-se que, como evidenciado no item anterior, o presente processo é um
pedido de ressarcimento, cujo ônus probatório recai sobre o postulante do crédito (a Recorrente).
Dessa forma, cabe ser negado provimento ao recurso nesse ponto.
iv) materiais explosivos:
Com relação a glosa referente aos materiais explosivos (espoletas, explosivos,
cordéis detonantes, etc. - itens 27-32 do relatório de auditoria fiscal) utilizados como única forma
de se possibilitar a extração e o desmonte da rocha de calcário fundamentalmente necessária à
produção do cimento.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o:
Em relação aos explosivos utilizados para extração mineral, deve-se registrar que os
valores de IPI passíveis de creditamento são aqueles decorrentes de aquisições de
insumos (matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem) direcionados
a operação de industrialização, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99, aplicados na
industrialização, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda. (grifo nosso)
E, no caso, a atividade extrativista mineral não pode ser enquadrada no conceito de
industrialização. Na verdade, trata-se de operação pré-industrial. Como se verifica, pela
sua própria definição e contexto de atividade econômica, a extração mineral não
constitui industrialização, nem de longe se assemelhando a um dos processos industriais
previstos no RIPI/2002, do qual transcreve-se, abaixo, o conceito de industrialização:
Art. 3o Produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida neste
Regulamento como industrialização, mesmo incompleta, parcial ou intermediária.
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo (...)
Como já mencionado, a legislação do IPI não vincula o conceito de industrialização ao
destino do produto final, mas às operações efetivamente realizadas sobre os insumos,
modificando-o, aperfeiçoando-o ou, de qualquer forma, alterando o funcionamento, a
utilização, o acabamento ou a sua aparência. Dessa forma, não é por ser o resultado da
atividade de extração de argila e de calcário qualificada como matéria-prima para uma
ulterior fase de industrialização que a referida etapa inicial passará a ser considerada
como produção tipicamente industrial.
Por razões de interesse comercial da contribuinte, dentre o ciclo de operações
necessários para se chegar ao produto final, houve por bem a extração de argila e de
calcário para posterior industrialização. A etapa industrial se inicia no momento em que
os minerais são misturados a outros elementos e tratados para a produção do cimento;
antes disto não há operação de industrialização, mas sim atividade extrativista.
Por essas razões, as aquisições de insumos relativas à viabilização da etapa extrativista,
conforme definições da legislação do IPI, não se configuram como matéria-prima,
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

produto intermediário ou material de embalagem utilizados na produção industrial.
Logo, não geram crédito de tal imposto.
Nesse sentido, as aquisições de explosivos utilizados para extração de argila e de
calcário listados pela Autoridade Fiscal, à fl. 231, devem ter a glosa mantida pela
impossibilidade de serem considerados para fins de cálculo do crédito do IPI.

Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
v) devolução de vendas de produtos não sujeitos ao recolhimento do imposto:
Também foram glosados os créditos de devolução de vendas referentes a notas
fiscais emitidas em data posterior a 01/04/2009, visto que aproveitamento de créditos de IPI nas
operações de devolução de produtos não sujeitos ao recolhimento do imposto. Consta do
Relatório Fiscal que por meio do TIF no 02, foi dada oportunidade para a contribuinte, se fosse o
caso, comprovar o recolhimento de IPI nestas operações, mas não manifestou-se.
No recurso, a recorrente limita-se a alegar que faz jus ao crédito do IPI
empregados na fabricação de produtos que voltem ao estabelecimento remetente com direito ao
crédito do IPI nos casos de devolução ou retorno, consoante artigo 231, I do RIPI/2010.
Com relação a esse item, assim se manifestou a decisão recorrida, verbis:
Por fim, foram glosados os créditos de devolução de vendas de produtos não sujeitos ao
recolhimento do imposto.
Deve-se retomar a regra elementar que restringe, no caso de devolução de vendas de
mercadorias, o creditamento do IPI ao retorno de produtos tributados, nos termos do art
167 do RIPI/2002:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou
retorno, total ou parcial (Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
Não havendo destaque de IPI na venda, não há que se falar em creditamento decorrente
de eventual retorno ou devolução da mercadoria.
Inclusive, segundo a Autoridade Fiscal, por meio “do TIF no 02, foi dada oportunidade
para o contribuinte, se fosse o caso, comprovar o recolhimento de IPI nestas operações,
mas não manifestou-se”.
Na Manifestação de Inconformidade, a Reclamante alega fazer jus ao crédito do IPI
relativo a insumos empregados na fabricação de produtos que voltem ao
estabelecimento remetente, transcrevendo o art. 254, V, do RIPI/2010.
Sobre a questão, o art. 254, V, do RIPI/2010 informa que:
Art. 254. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do imposto:
(...)
V - relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
empregados na fabricação de produtos que voltem ao estabelecimento remetente
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.164 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.905402/2013-96

com direito ao crédito do imposto nos casos de devolução ou retorno e não
devam ser objeto de nova saída tributada;
Referida norma determina a anulação dos créditos de IPI, mediante estorno na escrita
fiscal, quando do retorno de eventual venda tributada de insumos que não serão objeto
de nova saída tributada, ou seja, os insumos serão, após o retorno, direcionados ao
processo produtivo.
A situação acima, além de não restar comprovada nos autos pelo contribuinte, em nada
se assemelha a situação descrita pela Autoridade Fiscal, que simplesmente promoveu a
glosa de créditos lançados decorrentes de devolução de vendas de mercadorias não
sujeitos ao recolhimento do imposto.
Entende-se que não merece prosperar os argumentos apresentados pela reclamante.
Portanto, não merece reparo a decisão de primeira instância, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, e no
mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos
relacionados aos materiais refratários e coque de petróleo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 1029
DF CARF MF
Original